Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711951-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO BRESINSKI LAGE EMBARGADO: CLAUDIA MATA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32451700) opostos por THIAGO BRESINSKI LAGE em face de CLAUDIA MATA BARBOSA, ante Acórdão de ID 31660566 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento para reformar a decisão de ID 89652988 e determinar que o alvará de levantamento de valores deve ser expedido na quantia de R$ 1.445,20 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), excluindo-se, então, a verba relativa aos honorários sucumbenciais. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022 14:41:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador